Tribunal: STF
Processo: RHC 209419
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reformatio in pejus não caracterizada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificada. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jeferson de Castro Nunes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 676.862/PA (eventos 20 e 21). 



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal. 



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará julgou procedente o feito para redimensionar a pena para 16 (dezesseis) anos de reclusão. 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES AO CÁLCULO DA PENA. MODIFICAÇÃO DA MOTIVAÇÃO EMPREGADA NA DOSIMETRIA. SITUAÇÃO JURÍDICA DO CONDENADO QUE NÃO FOI AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA SOBEJANTE DESLOCADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. 



    - O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 



    - Na hipótese, após as alterações na fundamentação do cálculo da pena feitas pela instância a quo, no julgamento da revisão criminal, a pena-base do agravante foi exasperada, em 1/3 sobre o mínimo legal, considerando o desfavorecimento das circunstâncias do crime e da culpabilidade. O quantum de elevação é mesmo o correspondente a dois vetores negativados. 



    - Não há que se falar em reformatio in pejus no julgamento da revisão criminal. A reprimenda final do agravante foi reduzida, tendo o órgão julgador afastado o desfavorecimento da maioria dos vetores judiciais, mantendo apenas duas circunstâncias negativadas, com nova motivação.



      - No julgamento da revisão criminal em que se pretende rediscutir o cálculo da pena, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso, não ocorreu. 



    - A negativação da culpabilidade do agente, no caso, contou com fundamentação idônea, pois a premeditação e o planejamento do crime tornam patente a maior reprovabilidade da conduta do apenado.



    - O deslocamento de qualificadora sobejante à primeira etapa dosimétrica, para que seja valorada como circunstância judicial desfavorável (no caso, como 'circunstâncias do crime'), é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando bis in idem.



    - Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, argumenta o Recorrente, em síntese, a ocorrência de reformatio in pejus no julgamento da revisão criminal. Sustenta que o Tribunal Estadual utilizou ‘fração maior da que o Juiz natural usou na sentença’ para exasperar a pena-base. Requer o redimensionamento da pena definitiva para 13 anos e 10 meses de reclusão (evento 24).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (evento 44). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    De partida, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 



    Ao exame dos autos, reputo não identificada de plano a alegada reformatio in pejus no caso, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que, enfatizo, o desfecho não agrave a situação do réu. Na hipótese, conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘A reprimenda final do agravante foi reduzida, tendo o órgão julgador afastado o desfavorecimento da maioria dos vetores judiciais, mantendo apenas duas circunstâncias negativadas, com nova motivação’. 



    Nesse sentido, ‘O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos. No particular, o Tribunal de apelação, sem exasperar a pena, procedeu à revisão dos parâmetros de individualização da reprimenda com base em substrato fático contido na acusação e citado na própria sentença condenatória. Desse modo, não há falar em reformatio in pejus’ (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki); ‘A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC 106.113/MT, Rel. Ministra Cármen Lúcia); (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli); e ‘Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida(...)’ (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 15.12.2016). 



    Aliás, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, ‘Considerando-se o preceito secundário do tipo penal em questão, de doze a trinta anos de reclusão, cada circunstância judicial negativa pode levar à majoração da pena base em até 2 anos e 3 meses de reclusão, pois o cálculo leva em consideração a média entre a pena mínima e a máxima cominada ao delito, ou seja, 18 anos (216 meses), dividido este valor pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. No caso, não há que se falar em reformatio in pejus no julgamento da revisão criminal, pois, sendo duas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao agente (culpabilidade e circunstâncias do crime), houve o aumento da pena base em 2 anos por vetor judicial desfavorável, revelando a legalidade na imposição da pena, visto que tais circunstâncias justificariam uma pena base até superior a 16 anos de reclusão, razão pela qual a majoração em 4 anos se mostrou inclusive benéfica ao réu’.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora